Tribunal: TJDFT
Processo: 0702241-40.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CODHAB. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE RECONHECIDA. JULGAMENTO DO MÉRITO. ASSINATURA DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À ASSINATURA DO CONTRATO. INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA CODHAB PREJUDICADA.
1. Segundo o art. 492 do Código de Processo Civil, é vedado proferir decisão além, aquém ou fora dos limites estabelecidos pela parte autora na petição inicial.
2. Configura-se julgamento extra petita sentença que ordena a inclusão da autora na lista de vulneráveis para fins de aquisição de unidade habitacional, quando a parte autora requer na petição inicial que seja convocada para a assinatura do contrato ou indenização em valor equivalente a um imóvel similar.
3. A habilitação em programa habitacional não gera direito subjetivo à aquisição do imóvel pretendido, pois a convocação para assinatura do contrato depende de disponibilidade, análise de crédito e demais critérios administrativos.
4. A não contemplação de imóvel em programa habitacional não ampara o pedido de indenização, salvo se demonstrado desvio de finalidade ou violação arbitrária das normas do certame, o que não está evidenciado nos autos.
5. Apelação interposta pela Autora provida para reconhecer a nulidade da sentença e, com base no art. 1.013, § 3o, do CPC, julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Apelação interposta pela CODHAB prejudicada. Unânime.